Tribunal: TJDFT
Processo: 0035553-80.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0035553-80.2016.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO EDIÍICIO COMERCIAL CASABLANCA RECORRIDO: JOSÉ HUMBERTO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. APELAÇÃO CÍVEL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. CURADORIA ESPECIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA DE OFÍCIO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. As condições da ação se inserem no rol das matérias de ordem pública em relação às quais o juiz é soberano para avaliar se determinada parte é apta a ocupar um dos polos da relação processual. 2. A pessoa jurídica não se confunde com a pessoa do sócio, logo este não pode figurar no polo passivo da relação processual da ação de ressarcimento de valores pagos por serviços que não foram executados. 3. Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada de ofício acolhida. Unânime. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489 § 1o e incisos I, II, III e IV, e 1.022 incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 131, 366, ambos do CPC, bem como 104, incisos II, III, e IV, 138, incisos II, IV e V, 166, incisos III, IV , V, e VI, 186, 653, 654, 927, 1.336, 1.348, inciso IV, e 1.354, todos do Código Civil, asseverando que a turma julgadora teria deixado de analisar vários documentos que seriam imprescindíveis para o deslinde da demanda, sendo necessário novo julgamento da causa. Expõe que teria sido comprovado a relação jurídica entre as partes, tendo os valores sido pagos ao recorrido sem a devida contraprestação, razão pela qual entende que deve ser ressarcido por um serviço que não teria sido executado; e c) artigo 373 do CPC, ao argumento de que o ora recorrido não se desincumbiu do ônus de apresentar qualquer prova ou fato impeditivo do direito requerido. Afirma que não se pode falar em ilegitimidade do recorrido para figurar no polo passivo da demanda, em razão de a pessoa física ter assumido a responsabilidade pelas obrigações contraídas pela empresa. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 11, 489 § 1o e incisos I, II, III e IV, e 1.022 incisos I e II, todos do CPC, pois “o acórdão recorrido pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1387497/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 23/10/2019). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 131, 366, e 373, todos do CPC, bem como 104, incisos II, III, e IV, 138, incisos II, IV e V, 166, incisos III, IV , V, e VI, 186, 653, 654, 927, 1.336, 1.348, inciso IV, e 1.354, todos do CC, uma vez que para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria imprescindível o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente o especial não deve subir quanto à arguida divergência interpretativa, porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial pela alínea ‘a’’ (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Já decidiu a Corte Superior que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Ademais, "A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1615830/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 11/06/2018)” (AgInt no AgInt no AREsp 925.917/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 22/10/2018). A corroborar, confira-se o AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019. Ainda que assim não fosse, para se aferir quanto à legitimidade do ora recorrido para atuar no polo passivo da presente demanda, seria imprescindível o reexame do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, como já se disse, na presente sede. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027